Tribunal: TJDFT
Processo: 0728365-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728365-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTIVA IMOVEIS LTDA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S AGRAVADO: WILTON REIS DE LIMA DESPACHO A análise dos autos demonstra que os argumentos de Motiva Imóveis Ltda. e Advocacia Lycurgo Leite S.S. referentes à necessidade de manutenção das restrições nos veículos localizados em nome de Wilson Reis de Lima não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição deste agravo de instrumento. Intimem-se Motiva Imóveis Ltda. e Advocacia Lycurgo Leite S.S. para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos acima mencionados nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator